Tribunal: TJBA
Processo: 0510090-56.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510090-56.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA PAULA PAES NUNES

Advogado(s)
:
ANDREIA ALVES DE JESUS PRADO

APELADO: ROBERIO ALMEIDA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
AIANNE RAIMUNDO DE CARVALHO, LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSE ADVINDA DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO NÃO GERA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por LUCIANA PAULA PAES NUNES contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse e procedente a oposição conexa, reconhecendo a nulidade da venda do imóvel realizada por IRACI MARQUES DE ALMEIDA e, por consequência, a legitimidade da posse e da propriedade em favor do opoente, ora apelado.

II. Questão em discussão

Discute-se o exercício de posse pacífica pela apelante, contraposta à declaração de nulidade do contrato por venda
a non domino
, em razão da incapacidade civil da transmitente.

III. Razões de decidir

A posse advinda de negócio jurídico nulo não possui proteção possessória, ainda que exercida por longo período.

A nulidade absoluta da venda
a non domino
impede qualquer efeito jurídico e não se convalida com o tempo, sendo imperativo o retorno ao
status quo ante
.

A decisão liminar anterior foi revogada pela sentença e não possui efeito de coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A posse oriunda de negócio jurídico nulo não é protegida contra o legítimo proprietário, ainda que exercida por longo período.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
0510090-56.2017.8.05.0274
, oriunda da
3ª Vara dos Feitos de Rel de Cons. Cív. e Com. Reg Púb. e Acidente de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/Ba
, em que figuram como parte apelante
LUCIANA PAULA PAES NUNES
e como parte apelada
ROBERIO ALMEIDA SOUZA E NELSON ALMEIDA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA